Tribunal: STF
Processo: RE 69047
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
MEDIDA PREPARATORIA. CADUCIDADE DESTA, SE NÃO PROPOSTA A AÇÃO
PRINCIPAL NOS TRINTA DIAS CONTADOS DA SUA EFETIVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO
DO ART.677 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE NÃO IMPORTA NEGAÇÃO DE
SUA VIGENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.